Tribunal: TJMT
Processo: 1056507-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056507-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GILCARA EUGENIO NERES GOMES - CPF: 650.602.611-15 (RECORRIDO), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL. COBRANÇA DE DIÁRIA VIVO TRAVEL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA FATURA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de consumo, condenando-a ao pagamento de danos materiais decorrentes de cobranças relativas ao serviço de roaming internacional (
Diária Vivo Travel)
, supostamente não contratado pela consumidora durante viagem ao exterior. A autora alegou que suas faturas habituais não ultrapassavam aproximadamente R$ 320,00 (
trezentos e vinte reais
) e que, após viagem internacional de cerca de 20 (
vinte
) dias, recebeu fatura no valor de R$ 1.079,81 (
mil e setenta e nove reais e oitenta e um centavos
), contendo cobranças referentes ao serviço de roaming internacional. Pleiteou indenização por danos materiais e morais, tendo sido deferido apenas o dano material. A operadora recorreu sustentando a inexistência de comprovação de pagamento da fatura e, consequentemente, a inexistência de dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer dano material decorrente de cobrança indevida de serviço de roaming internacional quando não há prova do pagamento da fatura que contém os valores questionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC. Embora haja inversão do ônus da prova em favor do consumidor, permanece incumbência do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A existência de cobrança potencialmente indevida não é suficiente para caracterizar dano material quando não demonstrado que o consumidor efetivamente realizou o pagamento da quantia questionada. A ausência de comprovação do desembolso financeiro impede o reconhecimento do prejuízo patrimonial, pois o dano material pressupõe efetiva diminuição no patrimônio da parte autora. Diante da inexistência de prova de pagamento da fatura que contém as cobranças impugnadas, revela-se indevida a condenação ao ressarcimento por dano material.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
O reconhecimento de dano material decorrente de cobrança indevida exige prova do efetivo pagamento da quantia questionada. A ausência de comprovação do desembolso financeiro impede o ressarcimento por dano material, ainda que haja indícios de irregularidade na cobrança.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14 e §3o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344725378 – reclamação no 1056507-07.2025.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- que a autora mantinha com a ré contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, o qual incluía serviços de voz e acesso à internet. As faturas mensais, segundo informado na petição inicial, não ultrapassavam o valor aproximado de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), conforme se verifica da fatura juntada aos autos (ID 344725352); - em 2/7/2024, a autora realizou viagem internacional com duração aproximada de 20 (vinte) dias. No período, foram lançadas na fatura de sua linha telefônica cobranças relacionadas ao serviço denominado “Diária Vivo Travel”, correspondente ao roaming internacional, o qual, conforme alegado na inicial, não havia sido previamente contratado pela consumidora (id ́s. 344724398 e 344724399); protocolos no 202407922132245 no 20240827241291 e no 202408300483438; - fatura emitida pela operadora, com vencimento em 18/8/2024, registrou o valor total de R$ 1.079,81 (mil e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), contemplando as cobranças relativas ao uso do serviço de roaming internacional (id. 344725352); - que a empresa de telefonia juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno; - ausência de contrato ou qualquer comprovação idônea da contratação do serviço adicional, o que evidencia a ausência de contratação regular; - ausência de impugnação contra os protocolos; - ausência de prova do pagamento da fatura.

Desse modo, foi pleiteado a condenação da parte Reclamada em dano material e moral, sendo apenas o primeiro pedido deferido.

- Do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

- Da inexistência de pagamento das faturas.

Embora a parte autora tenha apresentado faturas (id. 344725352), inexiste, nos autos, prova de seu pagamento.

Contudo, diante da sentença que condenou ao pagamento de dano material em favor do Recorrente, impõe-se o seu afastamento, uma vez que a ausência de comprovação do pagamento impede o reconhecimento do dano material, pois não há prova de que a autora efetivamente desembolsou qualquer quantia.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para indeferir a petição inicial e extinguir o feito, com julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026